Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativa às quantias supostamente pagas a título de pecúnia de licença prêmio.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ser professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do DF e foi notificada a ressarcir ao Erário valores recebidos indevidamente a título de licença prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, sob pena de inscrição em dívida ativa. Aduz não ter qualquer ingerência sobre seu contracheque e que o valor pago a título de licença prêmio não é de fácil aferição em razão das parcelas que compõem sua base de cálculo. Afirmou que eventual equívoco no pagamento se deu em razão de erro exclusivo da Administração, tendo recebido os valores de boa-fé. Sustenta que os pagamentos foram feitos de forma parcelada o que inviabiliza qualquer conhecimento sore esses valores, mormente em razão e não ser informado ao servidor discriminação de cada valor recebido ou a quantia devida.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID no 55028506).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de impossibilidade de inclusão de diversas rubricas na conversão da licença prêmio em pecúnia, tais como auxílio alimentação, auxílio saúde, abono de permanência, entre outros. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de débito relativa às quantias supostamente pagas a título de conversão em pecúnia de licença prêmio por assiduidade não usufruída. Na espécie, o recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou a juntar recurso similar à contestação, no qual explana sobre diversos auxílios e gratificações, sem se ater ao caso concreto. Nenhuma planilha de cálculo ou demonstrativo contábil foi juntado aos autos. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
5. Recurso não conhecido.
6. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.